Tribunal: TJPA
Processo: 0802908-40.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802908-40.2022.8.14.0008

APELANTE: LOURIVAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 08029084020228140008

APELANTE: LOURIVAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DL 3.688/41). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 7º DA LEI 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA COESA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR TESTEMUNHA POLICIAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NESSES DELITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta por
LOURIVAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
, condenado à pena de
18 dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa nos termos do art. 77 do CP
, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da condenação, ante a alegação defensiva de insuficiência probatória e a ausência de laudo pericial de lesão corporal.

III – FUNDAMENTOS.

1.

A contravenção de vias de fato nem sempre deixa vestígios, sendo prescindível o exame de corpo de delito, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ.

2.

A palavra da vítima, quando firme, harmônica e corroborada por outros elementos, como testemunho policial, possui especial relevância probatória nos delitos de violência doméstica.

3.

No caso, o conjunto probatório demonstrou a prática de atos violentos do apelante contra a companheira, não havendo espaço para absolvição.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando não restam vestígios da agressão.

V – JURISPRUDÊNCIA.

·

STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2019, DJe 26/08/2019.

·

TJ-MG, Apelação Criminal nº 0000427-41.2023.8.13.0555, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal, j. 19/06/2024.

·

TJDFT, Acórdão 1819319, ApCrim 0737623-37.2023.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 22/02/2024, DJe 03/03/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08029084020228140008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE:
LOURIVAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO0 BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LOURIVAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR (nascido em 06/04/1995),
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou a penas de
18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, suspensa nos termos do art. 77 do CPB, mediante cumprimento de condições (ID 24453391).

Segundo os autos, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 19h30, na residência do Ramal São Lourenço, em Barcarena/PA, o acusado, após ingerir bebida alcoólica durante o dia com sua companheira,
Adrielly de Oliveira Coelho
, e o sogro, acordou agressivo e agrediu a vítima com um PISÃO no quadril. Ao tentar defender a nora, o sogro também foi agredido pelo acusado com uma tijolada na cabeça, mas não quis representar criminalmente contra ele. Diante da agressão, a vítima fugiu para a mata próxima, retornando apenas quando a Polícia chegou, momento em que o acusado foi preso em flagrante. Além das agressões físicas, o acusado também ameaçou a vítima de mal injusto e grave.

Oferecimento da denúncia – 13/10/2022 (ID 24453328
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 14/10/2022 (ID 24453329
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 28/10/2022 – (ID 24453335).

Sentença condenatória – 10/07/2024 (ID 24453391
- Pág. 1)

Apelação LOURIVAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR

– 27/09/2024 (ID 24453401
- Pág. 1).

Em suas razões o recorrente advogou pelo reconhecimento da tese absolutória por insuficiência probatória
(ID 24453401).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões refutando a tese defensiva e requerendo a manutenção da sentença recorrida
(ID 24453403), sendo acompanhado pela Procuradoria de Justiça que ofertou parecer pelo desprovimento
do recurso
(ID
25477366
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Na espécie, o apelante requer que seja reconhecida a tese absolutória por insuficiência probatória. Nesse cenário, sem respaldo a tese defensiva.

Na espécie, o delito insculpido no a
rt. 21 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), traz em sua rubrica lateral a definição da contravenção penal de Vias de Fato, que se constituí pela prática de atos violentos contra alguém sem que resultem em lesão corporal, cuja a pena é de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, se o fato não constituir um crime mais grave.

Nesses moldes, cediço asseverar que os
crimes praticados em contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância, desde que firme, coerente e corroborado por outros elementos. Nesse sentido a vítima
ADRIELLY DE OLIVEIRA COELHO, em juízo afirmou:

Que, conviveu em união estável com o agente; que, após ingerir bebida alcoólica, desferiu um chute em sua barriga, chegando a quebrar a cadeira; que fugiu e se escondeu e então o pai do agente a defendeu; que então entraram em luta corporal; que não se lembra de ter sido ameaçada; que eram frequentes discussões e agressões físicas e verbais; e que os fatos ocorrem na presença de seus dois filhos e da família.

Na ocasião a testemunha RENAN BITTENCOURT NASCIMENTO, policial militar que participou da diligência, afirmou em juízo:

Que, recebeu chamado para diligência; que o agente tentou se evadir; que não se recorda quem era a vítima, mas que a diligência tinha como objeto informação de lesão corporal; que o agente apresentava sinais de uso de álcool.

O réu negou a autoria dos fatos.

De acordo com o Sodalício, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada por outros meios. Nesses moldes, se pode concluir,
que a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não é capaz de ilidir a acusação, tampouco absolver o réu do crime de vias de fato como requerido pela Defesa.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. In casu, a vítima compareceu para registro da ocorrência da agressão física somente duas semanas após o evento. A conclusão dos julgadores a respeito da materialidade da contravenção de vias de fato decorreu, portanto, da análise de elementos probatórios colhidos nos autos: interrogatórios, fotos e mensagens enviadas pelo réu. 2. De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR AS VIAS DE FATO. É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois ela pode não deixar vestígios. A materialidade, portanto, pode ser demonstrada por outros meios de prova. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0000427-41.2023.8 .13.0555 1.0000.23 .321346-1/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024)

Na espécie, malgrado o recorrente negar o protagonismo da ação reprovável, a palavra da vítima foi coesa e segura, e corroborada pelos relatos do agente de segurança, que emprestou credibilidade a narrativa da vítima, uma vez que a palavra da vítima, nesse tipo especifico de delito, que ocorre sem a presença de outras testemunhas, guarda destaque, desde que amparada em outros modelos de prova, como ocorreu no presente caso.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais, nos termos do art. 5º, III, da Lei 11.340/2006, à pena de 18 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos. 2. A denúncia narra que o réu, embriagado, agrediu fisicamente sua companheira com empurrões e tapa no rosto, além de proferir ofensas verbais, na presença da filha adolescente do casal, que acionou a polícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para a manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 5. A ausência de lesões aparentes não descaracteriza a contravenção de vias de fato, sendo desnecessário o exame de corpo de delito quando a agressão não deixa marcas. 6.
A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente, detalhada e ausente de contradições
.7. Constatada a ocorrência de erro material na sentença, imperiosa é sua correção. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: art. 21 da LCP; art. 5º, III, da Lei 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1819319, 0737623-37.2023.8.07.0016, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, julgado em 22/02/2024, DJe 03/03/2024. (Acórdão 2041763, 0003012-62.2019.8.07.0009, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)

Dessa forma, diante das inafastáveis evidencias, inviável cogitar-se na tese absolutória por insuficiência de provas, advogada pela defesa, uma vez que restou comprovado que o apelante incorreu na contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025